Tribunal: TJDFT
Processo: 0739443-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. HISTERECTOMIA TOTAL. MIOMATOSE. CLASSIFICAÇÃO AMARELA/URGENTE. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A requerente interpôs recurso em face da sentença que, a despeito de “DETERMINAR ao réu que providencie, a submissão da parte autora ao procedimento de “CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL”, consignou que devem ser observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, deixando de fixar prazo para a realização do procedimento. Afirma que o provimento jurisdicional se mostra inócuo, porquanto não é possível exigir o seu cumprimento, notadamente por ter sido inserida no cadastro do SISREG III com a classificação Amarela/urgente. Pede o provimento do pedido inicial para realização da cirurgia no prazo de dez dias. O Ministério Público manifestou-se pela anulação da sentença, tendo em vista que não foi fixado prazo para o cumprimento da obrigação.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões id 39773408, pelo improvimento do recurso.
3. O escopo recursal reporta-se, exclusivamente à necessidade de fixação de prazo para a realização do procedimento cirúrgico denominado HISTERECTOMIA TOTAL. Observa-se que a sentença deixou de estabelecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, de forma que fossem obedecidos os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.
4. No caso sob análise, a recorrente, em razão de quadro de miomatose, necessita passar por cirurgia de histerectomia total, sendo ainda portadora das comorbidades fibromialgia e hipotireoidismo. Dentre os sintomas apresentados pela recorrente estão fortes dores abdominais e sangramento, além de estar incapacitada para o trabalho, conforme atesta o laudo id 39773387, p. 2.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
6. Consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Em cotejo a situação da paciente, nota-se a inércia da Administração Pública em prestar o atendimento necessário e classificado como urgente, porquanto a recorrente foi inscrita no cadastro do SISREG III em 22/11/2021 (há quase um ano), sem que até o momento tenha obtido o tratamento cirúrgico necessário. Nesse descortino, impõe-se o provimento do recurso interposto, para fixar o prazo para cumprimento da obrigação. Nesse aspecto, em observância ao princípio da razoabilidade, e considerando-se as situações de emergência relatadas pelo recorrido, e priorizadas em relação à recorrente, fixo o prazo de 90 (noventa) dias para realização da cirurgia.
7. Recurso CONHECIDO E PROVIDO, para determinar que a obrigação de fazer estipulada pelo juízo de origem seja cumprida em noventa dias corridos a contar a partir do trânsito em julgado do presente acórdão, mantendo-se os demais termos da sentença.
8.Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.